Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013542-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Cotton Marin Ltda. e Cristiano Marin, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013542-22.2022.8.11.0000, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que objetivava “afastar a indisponibilidade dos ativos financeiros dos agravantes com a sua imediata liberação, determinando outrossim, que a penhora seja substituída/recaia sobre o bem imóvel então indicado, por representar medida menos gravosa e que não importará em prejuízos ao erário”.

Os Agravantes sustentaram, em resumo, a necessidade da relativização da ordem legal da penhora, prevista no artigo 805 do CPC, de modo que há a possibilidade de substituição da constrição em dinheiro por bem imóvel.

Argumentaram, também, que “a manutenção do bloqueio e consequente transferência da quantia em favor do Estado causará, com toda certeza, graves prejuízos na saúde financeira dos agravantes, em razão dos inúmeros compromissos e obrigações assumidas para o funcionamento da atividade empresarial, os quais não poderão ser arcados, impactando até mesmo na efetividade da execução”.

Pugnaram, então, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão impugnada e concedida a antecipação da tutela recursal.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Cotton Marin Ltda. e Cristiano Marin erguem-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013542-22.2022.8.11.0000, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Denota-se que os Agravantes interpuseram o referido Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão, da lavra do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0008064-80.2015.8.11.0037, indeferiu a substituição da penhora de dinheiro, realizada por meio do SISBAJUD, pelo bem imóvel ofertado.

Os Recorrentes noticiaram que a constrição do dinheiro está causando prejuízos ao desempenho de suas atividades comerciais, já que inviabiliza honrar com seus compromissos financeiros e pagar os salários dos seus funcionários, além de a substituição da penhora não causar prejuízo ao Exequente, ora Agravado.

Defenderam, também, que “a recusa do bem indicado a penhora, não foi devidamente justificada pela parte exequente/agravado, mesmo tendo havido a comprovação de situação excepcional para a subversão da ordem de preferência, tal como autorizam os precedentes jurisprudenciais pátrios”.

Diante desse contexto, postularam, então, pela antecipação da tutela recursal, “para afastar a indisponibilidade dos ativos financeiros dos agravantes com a sua imediata liberação, determinando outrossim, que a penhora seja substituída/recaia sobre o bem imóvel então indicado, por representar medida menos gravosa e que não importará em prejuízos ao erário”.

Em contato prefacial com o Recurso, indeferi o pedido de urgência, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Não obstante os argumentos recursais, e como já registrei na decisão recorrida, a orientação desta Corte Estadual é no sentido de que a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, ou o bem indicado para penhora revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao artigo 805 do CPC.

Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A Lei de Execução Fiscal, no seu art. 15, inciso I, dispõe que o Juiz deferirá, em qualquer fase do processo, a pedido do executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.

2. Sendo o bem ofertado diverso do estabelecido na aludida Lei e constata a recusa fundamentada exequente, impõe-se o indeferimento da substituição pretendida.

3. O E. STJ já consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando o executado não observar a ordem legal, prevista no art. 11 da Lei 6.830/1980, ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, sem que isso implique ofensa ao art. 805, caput, do CPC.

4. “Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto” (EREsp 1.116.070-ES), situação essa não demonstrada nos autos.

5. Recurso desprovido. (N.U 1008325-71.2017.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE BENS OFERTADOS À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 – O artigo 1.019, § 4o, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em favor do Agravado, em montante entre 1% e 5%. (N.U 1007925-18.2021.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA — IMPOSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR — NÃO CONSTATAÇÃO — ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — NÃO DEMONSTRAÇÃO — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE DA APÓLICE DE SEGURO — AUSÊNCIA.

Na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ofertada pelo devedor, somente deve ser acolhida em hipóteses excepcionais, em observância ao princípio da satisfação do credor e desde que comprovada à onerosidade excessiva ao devedor. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, “no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.” (STJ, REsp 1576833/SP).

O oferecimento de seguro garantia não se presta a garantir a execução quando ausente prova de idoneidade da apólice.

Recurso não provido. (N.U 1022281-52.2020.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DINHEIRO – PRIORIDADE, NOS TERMOS DO ART. 11, DA LEF – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA PONTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“O dinheiro tem preferência dentre quaisquer outros bens, conforme dispõe o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e precedentes do STJ. Assim, pode a Fazenda Pública rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida. (N.U 1003564-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)”.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1007133-35.2019.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

E, na espécie, constatei, em juízo de cognição não exauriente, de que não havia provas seguras de que a atividade comercial dos Agravantes estaria sendo inviabilizada, em razão da noticiada constrição, além de o
imóvel indicado a penhora

encontrar-se em nome de terceira pessoa
, não obstante a existência de Carta de Anuência dos proprietários (id 53066262, pág. 31, do feito de origem).

Não se desconhece, obviamente, que seria possível o oferecimento de bens de terceiro, como garantia da execução, no entanto, essa é uma medida excepcional, viável, somente, no caso de o Executado não possuir bens penhoráveis, o que, a toda evidência, não é a hipótese, já que o dinheiro, de titularidade dos Agravantes, conforme exegese do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), é um bem penhorável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO – ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO BEM – VALIDADE - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Cabível a nomeação de bens pertencentes a terceiros,
de forma excepcional
,
quando o devedor não possuir bens penhoráveis
.

A partir do oferecimento do bem à penhora, com expressa autorização, a terceira passou a garantir a ação executiva com o imóvel de sua propriedade.

Presente a manifestação expressa do terceiro proprietário, anuindo com a penhora de seu bem em ação de execução onde não conste no polo passivo, a manutenção da penhora é medida que se impõe. (N.U 1021660-55.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei).

Diante desse cenário, não verifiquei a probabilidade do provimento do Recurso, de modo que se afigura correta a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, logo, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Cotton Marin Ltda. e Cristiano Marin, e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023